Tribunal: TJBA
Processo: 8019856-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019856-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP Advogado(s): CLAUDIO BRAGA MOTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL PRESUMIDA. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 16, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PROTEÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E AO ACESSO EFETIVO À JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa Somed Socorros Médicos Ltda – EPP, em recuperação judicial, determinando o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal nº 8131950-12.2022.8.05.0001, independentemente da prévia garantia do juízo. A decisão agravada reconheceu que o deferimento da recuperação judicial evidencia grave crise econômico-financeira da empresa, o que permite afastar a aplicação literal do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento da recuperação judicial é suficiente para presumir a hipossuficiência patrimonial e autorizar o recebimento dos embargos à execução fiscal sem garantia do juízo; (ii) estabelecer se a exigência da garantia prevista no art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal é absoluta ou pode ser relativizada diante da crise econômico-financeira reconhecida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento de embargos à execução fiscal sem a exigência de garantia do juízo quando demonstrada a hipossuficiência patrimonial do executado. A situação de empresa em recuperação judicial, regularmente deferida com base em documentos contábeis e demonstrações financeiras, presume a hipossuficiência, sendo desnecessária nova comprovação perante o juízo da execução. A exigência de garantia integral inviabilizaria o próprio instituto da recuperação judicial, cuja finalidade é permitir a superação da crise, a preservação da empresa e a satisfação dos credores de forma ordenada. A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STJ, destacando-se o REsp nº 1.127.815/SP (tema repetitivo), bem como o AgInt no REsp 1.836.609/TO e o REsp 1.487.772/SE, nos quais se admite a dispensa da garantia em hipóteses semelhantes. A decisão monocrática baseou-se nos incisos III e IV do art. 932 do CPC, aplicando jurisprudência dominante e respeitando o contraditório, tendo em vista que o Município teve oportunidade de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O deferimento da recuperação judicial presume a hipossuficiência patrimonial da empresa executada, autorizando o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a exigência de garantia do juízo. 2. A exigência prevista no art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal pode ser relativizada quando há prova inequívoca da crise financeira, como no caso de recuperação judicial regularmente deferida. 3. A dispensa da garantia do juízo nesses casos assegura o direito de defesa e o acesso efetivo à justiça. 4. A decisão monocrática que aplica jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 932, III e IV, do CPC, não configura abuso de poder decisório nem afronta ao contraditório. 5. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III e IV; LEF, art. 16, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.127.815/SP (Recurso Repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/06/2021; STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019856-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SOMED SOCORROS MÉDICOS LTDA - EPP e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.